Tribunal: TJMT
Processo: 1047613-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047613-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), LEONARDO SIQUEIRA GUIMARAES - CPF: 002.673.421-44 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REVISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DAS TAXAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em mútuo bancário consignado, com aplicação das taxas médias de mercado, e determinando a restituição simples dos valores cobrados a título de pagamento mínimo da fatura.

A parte autora alegou ter sido induzida a contratar operação rotulada como “cartão benefício”, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo certo. Sustentou falha no dever de informação, cobrança de encargos excessivos e existência de cláusulas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com vício de consentimento em razão da ausência de informações claras e adequadas; (ii) saber se é cabível a requalificação do negócio jurídico como mútuo consignado com aplicação das taxas médias de mercado; e (iii) saber se é devida a repetição dos valores pagos, bem como se esta deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ.

O contrato de cartão de crédito consignado, embora autorizado por legislação específica (Lei no 14.131/2021 e Lei no 14.431/2022), exige cumprimento rigoroso do dever de informação, especialmente quanto à natureza rotativa da dívida, ao impacto dos juros e ao custo efetivo total da operação.

Restou evidenciado que o consumidor foi induzido a contratar crédito rotativo sob a aparência de mútuo consignado tradicional, configurando vício de consentimento e violação à boa-fé objetiva, o que impõe a requalificação do negócio jurídico.

A requalificação da contratação como empréstimo consignado, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, preserva o negócio jurídico e harmoniza os princípios da função social do contrato, equidade e proteção do consumidor.

A repetição dos valores cobrados a título de pagamento mínimo da fatura deve ocorrer de forma simples, conforme fixado na origem, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, em consonância com o art. 42, p.u., do CDC e jurisprudência do STJ (Tema 929).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada sobre suas características configura vício de consentimento e impõe sua requalificação como contrato de mútuo consignado. 2. A instituição financeira responde objetivamente pela ausência de transparência na contratação, sendo devida a restituição simples dos valores pagos indevidamente, salvo prova de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c revisão contratual e repetição de indébito ajuizada por Leonardo Siqueira Guimarães, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão da contratação, afastando a natureza de cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável, com a consequente requalificação da relação jurídica como contrato de mútuo bancário consignado, aplicando-se as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para crédito consignado, condenando, ainda, o réu à restituição simples dos valores cobrados a título de pagamento mínimo de fatura, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que o produto contratado pelo autor não se trata de cartão de crédito clássico nem de empréstimo consignado tradicional, mas de “cartão de benefício consignado”, previsto na Lei no 14.131/2021 e na Lei no 14.431/2022, vinculado a benefício de saque, com constituição jurídica do negócio por meio das Cédulas de Crédito Bancário no 7000842858 e 7001162133 e do “Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard – Antecipação”.

Assevera, ainda, que o recorrido teria solicitado voluntariamente o fornecimento do referido cartão, apresentado documentos, realizado prova de vida e assinado eletronicamente os instrumentos contratuais, evidenciando ciência e anuência inequívocas quanto à natureza da operação, sem vício de consentimento.

Afirma, que os valores do saque foram depositados na conta indicada pelo autor, o que demonstraria a efetiva fruição do crédito e a legitimidade dos descontos efetuados em folha.

Argumenta que a contratação observou os requisitos de validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, bem como a legislação específica da margem consignável, afastando qualquer alegação de abusividade ou prática ilícita. Sustenta que as cláusulas contratuais seriam claras e suficientes, inexistindo falha no dever de informação ou violação ao Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos revisional e restitutório, inclusive com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso interposto, por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 333198363).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso sob o fundamento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Leonardo Siqueira Guimarães moveu ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c revisão contratual e repetição de indébito, contra Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., aduzindo ter sido induzido à contratação de operação rotulada como “cartão benefício”/cartão de crédito consignado, atrelada à reserva de margem consignável (RMC), quando sua real intenção era a celebração de empréstimo consignado tradicional, com parcelas certas, prazo determinado e efetiva amortização do principal.

Sustentou que houve falha no dever de informação quanto à natureza da operação e ao funcionamento do crédito rotativo, notadamente em relação ao refinanciamento mensal do saldo devedor, bem como a cobrança de juros remuneratórios em patamar muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade consignada. Alegou, a existência de vantagem manifestamente excessiva e desequilíbrio contratual, apontando que tomou empréstimo de R$ 4.862,45 para restituição em 96 parcelas de R$ 242,52, à taxa de 4,93% ao mês, o que resultaria em montante final aproximado de R$ 23.281,92.

Asseverou, a abusividade das cláusulas contratuais e a onerosidade excessiva, imputando à instituição financeira responsabilidade civil objetiva e requerendo, ao final, a revisão do contrato, com a conversão da operação em mútuo consignado com aplicação da taxa média de mercado, a repetição do indébito e a indenização pelos prejuízos suportados.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão da contratação, afastando a natureza de cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável, com a consequente requalificação da relação jurídica como contrato de mútuo bancário consignado, aplicando-se as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para crédito consignado, condenando, ainda, o réu à restituição simples dos valores cobrados a título de pagamento mínimo de fatura, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que o produto contratado pelo autor não se trata de cartão de crédito clássico nem de empréstimo consignado tradicional, mas de “cartão de benefício consignado”, previsto na Lei no 14.131/2021 e na Lei no 14.431/2022, vinculado a benefício de saque, com constituição jurídica do negócio por meio das Cédulas de Crédito Bancário no 7000842858 e 7001162133 e do “Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard – Antecipação”.

Assevera, ainda, que o recorrido teria solicitado voluntariamente o fornecimento do referido cartão, apresentado documentos, realizado prova de vida e assinado eletronicamente os instrumentos contratuais, evidenciando ciência e anuência inequívocas quanto à natureza da operação, sem vício de consentimento.

Afirma, que os valores do saque foram depositados na conta indicada pelo autor, o que demonstraria a efetiva fruição do crédito e a legitimidade dos descontos efetuados em folha.

Argumenta que a contratação observou os requisitos de validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do Código Civil, bem como a legislação específica da margem consignável, afastando qualquer alegação de abusividade ou prática ilícita. Sustenta que as cláusulas contratuais seriam claras e suficientes, inexistindo falha no dever de informação ou violação ao Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos revisional e restitutório, inclusive com inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre assentar que a controvérsia envolve relação jurídica estabelecida entre consumidor pessoa física e instituição financeira, por meio de contrato denominado “cartão benefício” ou “cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC”.

Nos termos dos arts. 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor
,
trata-se de típica relação de consumo, submetida ao microssistema consumerista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
as instituições financeiras se submetem às normas do CDC
, conforme cristalizado na
Súmula 297 do STJ
:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, o regime jurídico aplicável é o do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere ao dever de informação adequada e clara (art. 6o, III), à proteção contra práticas abusivas e cláusulas desproporcionais (art. 6o, IV e V, combinado com os arts. 39, V, e 51, IV), ao controle de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV e § 1o, III) e à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos serviços (art. 14).

De igual modo, o contrato, enquanto negócio jurídico, submete-se às disposições dos arts. 104, 421 e 422 do Código Civil, que consagram os requisitos de validade, a função social dos contratos e o princípio da boa-fé objetiva, impondo às partes conduta leal, transparente e cooperativa desde a fase pré-contratual até a execução integral das obrigações.

No caso concreto, a operação é apresentada pela instituição financeira como “cartão de benefício consignado”, cuja sistemática consiste, em síntese, na concessão de um saque ou crédito inicial ao consumidor, na vinculação de percentual de sua margem consignável ao pagamento mínimo da fatura e no refinanciamento automático do saldo remanescente, com incidência recorrente de encargos, em típica dinâmica de crédito rotativo.

Embora dotada de roupagem aparentemente sofisticada, a mecânica do produto, na prática, pode conduzir o consumidor a uma dívida de longa duração, de difícil amortização, sobretudo em razão da consignação automática de percentual fixo da renda, que não se confunde com parcela amortizativa típica de contrato de mútuo consignado tradicional (com prestações fixas, prazo determinado e amortização progressiva do principal).

Nesse contexto, o dever de informação assume relevância ainda maior, não sendo suficiente a mera apresentação de formulários padronizados ou termos de adesão genéricos. Impõe-se transparência efetiva quanto à natureza rotativa do crédito, à diferença entre o mútuo consignado tradicional (com parcelas fixas, prazo determinado e amortização progressiva do principal) e o cartão consignado com reserva de margem consignável RMC (fundado em pagamento mínimo e refinanciamento do saldo), bem como quanto às taxas de juros efetivas, ao custo efetivo total (CET) e ao impacto global da operação sobre a renda do consumidor.

À luz da boa-fé objetiva (arts. 4o, III, 6o, III e IV, do CDC; arts. 421 e 422 do CC), a informação deve ser
clara, adequada, suficiente e leal
,
sob pena de vulnerar a confiança legítima depositada pelo consumidor.

É precisamente isso que a sentença reconhece: o consumidor
acreditava estar contratando empréstimo consignado
,
com parcelas determinadas, sendo surpreendido com um produto mais complexo e gravoso, cuja estrutura favorece a perpetuação da dívida, em benefício da instituição financeira.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO EM DOBRO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por ELEN LUCI INES DUSO SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional cumulada com pedido de danos materiais, movida em desfavor de MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S .A., questionando a regularidade da contratação de cartão de benefício consignado e buscando conversão para empréstimo consignado tradicional. II. Questão em discussão 2 . Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado decorrente da ausência de informações claras e adequadas sobre a natureza e consequências do produto contratado; (ii) verificar se a instituição financeira cumpriu adequadamente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto às diferenças entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional; e (iii) determinar se é cabível a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado com aplicação de taxa de mercado e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus da prova, conforme Súmula 297 do STJ, impondo à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade e transparência da contratação.

4. Restou comprovado que a apelante foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando almejava contratar empréstimo consignado tradicional, evidenciado pela ausência de utilização efetiva do cartão para compras e pela existência apenas de saques referentes aos valores disponibilizados.
5. A instituição financeira não forneceu informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, configurando vício de consentimento que invalida a contratação na modalidade original.
6. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é medida impositiva, observando-se os princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.
7. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese fixada pelo STJ no Tema 929, que dispensa elemento subjetivo bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a sentença, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado com aplicação de juros conforme taxa média de mercado do Banco Central e determinando repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre suas características específicas, quando o consumidor busca empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento ensejador da conversão do negócio jurídico. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da violação ao dever de informação, cabendo repetição em dobro dos valores descontados indevidamente quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, arts. 170, 389, 406 e 421 .

Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21 .10.2020; STJ, Tema 929; TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8 .04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j . 01.02.2022; TJMT, N.U 1000160-54 .2022.8.11.0034, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29.10 .2024.

(RAC n. 10069247620248110037, 5a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.09.2025).

Tal orientação encontra plena ressonância com os princípios da função social do contrato e da vedação de vantagem manifestamente excessiva (art. 421 do CC e art. 39, V, do CDC), impedindo que a instituição financeira se beneficie de estrutura negocial que, sob aparência de cartão de crédito, reproduz, em essência, um mútuo consignado em condições mais gravosas ao consumidor.

No tocante à abusividade e à adequação das taxas de juros à média de mercado, verifica-se que a parte autora demonstrou que os encargos pactuados situam-se em patamar significativamente superior à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito consignado em folha de pagamento, aproximando-se da lógica própria do cartão de crédito rotativo, porém lastreada na segurança dos descontos em folha.

Desse modo, a sentença, ao requalificar o negócio jurídico como mútuo consignado e adequar os juros à taxa média de mercado, harmoniza o princípio pacta sunt servanda (que não possui caráter absoluto) com os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da proteção do consumidor, mostrando-se juridicamente correta e merecedora de integral manutenção.

Reconhecida a cobrança de encargos em desconformidade com o regime adequado, impõe-se a restituição dos valores indevidamente pagos, na forma simples, tal como fixado na origem, ante a ausência de prova robusta de má-fé da instituição financeira, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro pressupõe conduta dolosa ou gravemente reprovável do fornecedor.

Por conseguinte, a r. sentença está em consonância com a legislação aplicável, a doutrina e a jurisprudência dominante, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026